Tribunal: TJMT
Processo: 1016606-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016606-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (EMBARGANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (EMBARGANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (EMBARGANTE), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (EMBARGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.074.190/0001-08 (EMBARGADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), THIAGO GUIDO DE MORAES - CPF: 393.496.828-77 (ADVOGADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - CPF: 368.917.098-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TORNEARIA CALDATTO LTDA - CNPJ: 10.792.530/0001-73 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FLOS INVESTIMENTO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI - CNPJ: 29.992.337/0001-04 (EMBARGADO), RAFAEL BACCHIEGA BROCCA - CPF: 290.338.128-35 (ADVOGADO), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (EMBARGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (EMBARGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), PARANA RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 13.079.027/0001-63 (EMBARGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGANTE
(S):

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGANTE
(S):

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO(S):

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE SORRISO

EMBARGADO(S):

KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA

EMBARGADO(S):

COFCO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARGADO(S):

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

BANCO PINE S/A

EMBARGADO(S):

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO(S):

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA SA

EMBARGADO(S):

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

PARANA RETIFICA DE MOTORES LTDA

EMBARGADO(S):

FLOS INVESTIMENTO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI

EMBARGADO(S):

QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A

EMBARGADO(S):

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANOS DE SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS PESSOAS JURÍDICAS RESSALVADA A DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA
CLÁUSULA 4.2.2.3
QUE PREVIA A POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO CIRCULANTE INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE MANTIDA FRENTE AO NECESSÁRIO DETALHAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO –
INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DIRIMIDA – PLEITEADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA POSSÍVEL AFRONTA
1022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS II C/C ART. 489, §1º, IV, E § 3º, AMBOS DO CPC/15, E AOS ARTIGOS 47, 50, 60, 66 E 142, TODOS DA LEI N. 11.101/05,
– DESACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa, qual seja, a distribuição do ônus de sucumbência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE
(S):

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGANTE
(S):

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGANTE
(S):

DGF FAZENDAS LTDA

EMBARGADO(S):

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

EMBARGADO(S):

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE SORRISO

EMBARGADO(S):

KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA

EMBARGADO(S):

COFCO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO(S):

METROPOLITAN LIFE INSURE CO.

EMBARGADO(S):

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

BANCO PINE S/A

EMBARGADO(S):

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA

EMBARGADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO(S):

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA SA

EMBARGADO(S):

CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL

EMBARGADO(S):

MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

PARANA RETIFICA DE MOTORES LTDA

EMBARGADO(S):

FLOS INVESTIMENTO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI

EMBARGADO(S):

QUALYQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A

EMBARGADO(S):

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
, e
DGF FAZENDAS LTDA.
contra o v. acórdão de ID. n. 152662696, o qual negou provimento ao Agravo de Instrumento que fora interposto contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso proferida na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada pelos ora embargantes, a qual homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado, declarando, porém, a ilegalidade da
cláusula 4.2.2.3
.

Sustentam que ao deixar de mencionar quais foram os exatos pontos que levaram à conclusão de que a cláusula que discorre sobre as condições da alienação dos bens das recuperandas não estariam
“suficientemente detalhadas no plano, abrindo margem para que se dê em condições heterodoxas e desarrazoadas”
, a decisão se tornou omissa, tal como prevê o artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15.

Alegam que, mesmo que acórdão tenha considerado a relação dos bens passíveis de alienação, bem como os laudos de avaliação em documento apartado ao plano de recuperação judicial, este ainda se omitiu na apreciação de alguns pontos que, se apreciados na totalidade dos argumentos trazidos aos autos pelas embargantes, levariam à conclusão diversa.

Afirmam que, diversamente do que concluiu o acórdão, em nenhum momento as embargantes pretenderam a supressão das garantias com a disposição da
cláusula 4.2.2.3
que trata da alienação de ativos para pagamento de credores pois que, ainda que a cláusula não citasse expressamente a ressalva do §1º do art. 50 da LRJ, a cláusula traz a previsão de que os bens objeto de garantia real, caso alienados, serão utilizados para o pagamento do credor detentor da garantia alienada.

Aduzem a interpretação da mencionada cláusula não deveria acarretar na sua total nulidade, sendo plenamente possível que o acórdão decidisse no sentido de admissão da legalidade da cláusula, fazendo-se apenas a observação de que a alienação deveria ser precedida da autorização do credor detentor da garantia real.

Defendem que os credores, inclusive os detentores de garantias reais, aprovaram o plano da forma que este se encontra, o que não poderia também levar à declaração de ilegalidade da referida cláusula na sua íntegra, sob pena de extrapolação do controle de legalidade do PRJ pelo Judiciário e à soberania do voto dos credores.

Arguem que o que os credores aprovaram literalmente foi a possibilidade de que o PRJ tivesse seu pagamento antecipado em razão da venda dos bens que constaram no laudo de ativos que acompanhou o plano apresentado, de maneira que se, por sua própria disposição,

a alienação dos bens deve, necessariamente, implicar em antecipação do pagamento do plano de recuperação judicial, não há que se falar em
“margem para condições desarrazoadas ou heterodoxas”
.

Propalam que contrariamente ao consignado no acórdão embargado, o PRJ traz as condições de venda pois estabelece que o fluxo de pagamentos deve permitir o pagamento imediato de 25% do crédito do credor da garantia e, ao mesmo tempo, ser suficiente para compor o capital de giro nos termos da necessidade da recuperanda, o que há de demonstrado no momento oportuno, fazendo constar do edital exatamente as condições de prazo e parcelamento que, no momento da venda, atendam aos critérios estabelecidos.

Argumentam que, se a cláusula tem por finalidade viabilizar, a um só tempo, o pagamento dos débitos e a formação de capital de giro, não faz sentido que

o fluxo de desembolso pelo comprador estivesse pré-determinado, pois tal previsão inviabilizaria a plena adequação à eventual necessidade de caixa da recuperanda que venha a tornar adequada ou necessária a alienação de seu ativo.

Defendem que, mesmo que não expressamente previsto se a venda se dará em dinheiro, à vista ou a prazo, esta se dará mediante fiscalização judicial e do Administrador Judicial, nos termos dos artigos 60 e 142 da Lei 11.101/05, sendo que o prazo de cumprimento ainda estará adstrito à regra geral do prazo de cumprimento do plano, o que torna impossível que haja qualquer burla ao art. 66 da LRJ, o qual, aliás, somente se aplica à venda que não foi mencionada no PRJ.

Sustentam que devem ser sanadas as omissões suscitadas, a fim de que conste literalmente do v. acórdão o a citação das cláusulas interpretadas e a razão de sua ilegalidade frente à disposição legal e à soberania dos credores, com a valoração e fundamentação da argumentação que levaram à conclusão obtida, à luz do direto invocado, a fim de garantir o acesso aos Tribunais Superiores.

Pugnam, no mais, que o colegiado se manifeste expressamente sobre possível afronta aos artigos 1022, inciso II, e parágrafo único, incisos II c/c 489, §1º, inciso IV, e § 3º, ambos do CPC/15, e aos artigos 47, 50, 60, 66 e 142, todos da Lei n. 11.101/05, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY no ID. n. 154424190, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões dos demais recorridos e interessados, consoante certidão de ID. n. 157667666.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana, mostra-se

deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, ao julgar o recurso interposto pelas ora embargantes, o colegiado negou-lhe provimento, mantendo a decisão singular que havia reconhecido a nulidade da
cláusula 4.2.2.3
do Plano de Recuperação Judicial aprovado,
expondo minuciosamente as razões de tal conclusão. Senão vejamos:

“[...]

E ao reconhecer a ilegalidade da referida cláusula, assim fundamentou o magistrado de origem:

‘Cláusula 4.2.3. Alienação Ativos e/ou UPI (DGF Participações Ltda (DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda e DGF Fazendas Ltda):

Pois bem. Em se tratando de processo de recuperação judicial, é incontestável que deve prevalecer o interesse da coletividade de credores, devendo este Juízo resguardar a regularidade do cumprimento dos planos de recuperação judicial e seus aditivos.

O art. 60 da LRF dispõe ser possível a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, desde que previsto no plano de recuperação judicial apresentado e aprovado. Aliás,
da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a previsão de alienação deve ser específica, não comportado redação permissiva de alienação que relaciona os bens e a ocasião do ato de forma genérica
.

Embora a alienação de ativos em processos de recuperação judicial constitui um meio de recuperação que muito vem sendo utilizado no Brasil, especialmente em momentos de crise, como ocorre atualmente em razão da Pandemia pelo Covid-19,
reitera-se ser imprescindível sua expressa previsão no plano de recuperação judicial, dada a imprescindibilidade de se garantir um ambiente de negócios previsível, sólido e seguro para os envolvidos na eventual transação, o que não é possível diante da previsão genérica do plano apresentado nestes autos
.

Logo, inobstante a previsão legal em referência,
a cláusula 4.2.3 acima referida e inserida no aditivo consolidado apresentado pela recuperanda DGF Participações Ltda está eivada de nulidade,
na medida em que deixou de indicar concretamente os elementos do ativo a serem alienados, condições de venda e destinação de capital, o que pode trazer inequívoco prejuízo aos credores
.

Diante da ausência de adequada individualização e esclarecimento das medidas integrantes do plano consubstanciadas na autorização genérica para alienação futuras, o que constitui inequívoca burla ao disposto no art. 66 da LRF, inclusive com a atual redação dada pela Lei nº 14.112/2020, evidente se apresenta a ilegalidade da cláusula em exame.’ (ID. n. 140049675 - Pág. 13)

Contra tal conclusão se voltam as recuperandas agravantes.

Pois bem.

Com efeito, não se pode negar que a venda parcial de ativos configura um dos meios de viabilizar a recuperação judicial do recuperando expressamente prevista no art.50 da Lei n.11.101/2002.

E, de acordo com a regra geral dos artigos 60, 66 e 142, todos da mencionada lei, a alienação de bens do ativo não circulante daas recuperandas para a viabilização de seu soerguimento depende de prévia autorização do juízo universal, após oitiva do comitê de credores. Vejamos:

‘Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.’

‘Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

IV - processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso
; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.’
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

É bem verdade, porém, que a parte final do
caput
art.66 da LRF permite a alienação de bens sem essa prévia autorização judicial, desde que o plano assim a preveja. Vejamos:

‘Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver,

com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.’

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

É exatamente isso que as recuperandas buscam viabilizar com a
cláusula 4.2.2.3
do Plano de Recuperação Judicial, ao qual aderiu a maior parte dos credores, mas que foi declarada ilegal pela decisão agravada.

O fato, porém, é que, para alienação de bens do ativo da recuperanda sem o crivo do Poder-juiz se torne admissível, a jurisprudência desta Corte exige que o Plano de Recuperação detalhe minuciosamente como e em que condições e circunstâncias essa venda se dará. Não basta a previsão genérica da possibilidade de alienação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005
. O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 53, II DA LRF. DISCRIMINAÇÃO DOS MEIO DE RECUPERAÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 53, I DA LRF. CLÁUSULA QUE PERMITE ALIENAÇÃO E ALUGUEIS DE FORMA GENÉRICA. AFRONTA AO ARTIGO 66 DA LRF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO DISPOSITIVO. CLÁUSULAS QUE LIBERAM COOBRIGADOS E SUPRIMEM AS GARANTIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE AFASTADAS PELA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS E DAS OBRIGAÇÕES DOS COOBRIGADOS EM GERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A cláusula que permite alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente não pode ser implementada de forma genérica, devendo, observar o disposto no artigo 66 da LRF, assim deve ficar expresso que os bens ou direitos de ativos permanentes não previstos no plano de recuperação judicial somente poderão ser alienadas ou onerados com prévia autorização prévia do juiz, ouvido o comitê, consoante determina o artigo 66 da LRF
. 7. Recurso conhecido em parte. 8. Decisão reformada. 9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1009694-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Vou ainda além.

Para a dispensa da autorização judicial, o plano recuperacional deve necessariamente indicar: (i) quais os bens do ativo da recuperanda passíveis de alienação; (ii) o preço mínimo de venda; e (iii) as condições de pagamento – se à vista ou a prazo e, nessa última hipótese, se com ou sem período de carência, se a venda se dará exclusivamente em dinheiro ou se possível o pagamento total ou parcial através de bens, etc.

Essas informações devem estar desde logo detalhadas no PRJ, a fim de que ao depois o juízo não necessite intervir, mesmo porque, na linha do que dispõe o art.67 da LRF, depois de efetivada a alienação não pode ser desfeita, diante da presunção de boa-fé do adquirente.

No caso, é bem verdade que, conquanto a indigitada
cláusula 4.2.2.3.
não tenha relacionado um a um os bens passíveis de alienação, ela o faz indiretamente quando alude expressamente nas Relações de bens, Laudos de Avaliação de bens e demais documentos que acompanharam a primeira minuta do PRJ, apresentado nos IDs. ns. 36435556, 36435993 e 36435995 dos autos de origem, nos quais indicados os bens passíveis de alienação, suas respectivas cotações, o valor mínimo da venda (60% do valor de avaliação), e que a alienação se dará através de leilão.

Todavia, não é menos verdade que as condições dessa alienação não estão suficientemente detalhadas no plano, abrindo margem para que se dê em condições heterodoxas e desarrazoadas.

Além disso, na parte final da mencionada cláusula, o PRJ abre espaço para a venda de bens dados em garantia real ou com reserva de domínio a credores, sem a ressalva prevista no §1º do art.50 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual
‘na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.’

Para evitar a decretação de sua nulidade, tal cláusula deveria melhor detalhar as condições de alienação de bens de seu ativo, excluindo-se aqueles dados em garantia real a credores que não anuíram com a sua supressão.” (ID. n. 152662696 - Pág. 7/11)

Note-se que o colegiado expôs de forma clara, precisa e induvidosa, as razões pelas quais compreende que, tal como redigida, a cláusula 4.2.2.3 não traz o necessário detalhamento antecipado das condições de venda dos bens do ativo circulante das recuperandas sem a necessidade de autorização judicial, gerando risco de que tais alienações se deem em condições heterodoxas e desarrazoadas, consignando, ainda, que pa
ra evitar a decretação de sua nulidade, a cláusula deveria melhor detalhar as condições de alienação de bens de seu ativo, excluindo-se aqueles dados em garantia real a credores que não anuíram com a sua supressão.

Todavia, do que se pode depreender das razões de embargar, na verdade as embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas das embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por outro lado, não há se falar em qualquer afronta ao
artigos 1022, inciso II, e parágrafo único, incisos II c/c 489, §1º, inciso IV, e § 3º, ambos do CPC/15, e aos artigos 47, 50, 60, 66 e 142, todos da Lei n. 11.101/05,
como sugerem as embargantes agravantes
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, tendo o aresto encontrado razões suficientes para a manutenção da decisão singular recorrida, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca do melhor dispositivo aplicável para a obtenção da solução final da questão posta.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023